Tribunal: TCU
Processo: 012.200/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de farmácia e de sua sócia-administradora em razão de irregularidade na execução do programa Farmácia Popular, no estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade das Sras. Daniella Brito Velasco Figueiredo e Ana Rosa Marques, bem assim da empresa Drogaria M Marques Comércio de Produtos Farmacêuticos, em razão da aplicação irregular dos recursos atinentes ao Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de abril/2014 a fevereiro/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade da Sra. Ana Rosa Marques (XXX.636.211-XX) destes autos; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria M Marques Comércio de Produtos Farmacêuticos (15.694.619/0001-10) e de sua sócia-administradora, Sra. Daniella Brito Velasco Figueiredo (XXX.551.971-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente as responsáveis identificadas no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; DATA DE OCORRÊNCIA VALOR HISTÓRICO (R$) 9/4/2014 11,59 16/4/2014 52,50 16/4/2014 16,80 2/6/2014 33,60 2/10/2014 271,20 2/10/2014 7.427,10 3/10/2014 183,24 3/10/2014 3.855,08 3/11/2014 6.297,82 3/11/2014 12.748,20 3/11/2014 68,85 3/11/2014 24,00 28/11/2014 7,20 28/11/2014 7.829,14 28/11/2014 15.796,00 14/1/2015 27,60 14/1/2015 58,52 14/1/2015 9.968,72 14/1/2015 18.041,30 9/2/2015 94,53 9/2/2015 7,20 9/2/2015 10.928,92 9/2/2015 17.284,70 9.3. aplicar à Drogaria M Marques Comércio de Produtos Farmacêuticos (15.694.619/0001-10) e à sua sócia-administradora, Sra. Daniella Brito Velasco Figueiredo (XXX.551.971-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar às responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.